Tribunal: TJDFT
Processo: 0710865-53.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0710865-53.2020.8.07.0007 APELANTE: PRIMICIAS DECORACOES E EVENTOS LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: TARCISO ELIAS SALES SILVA APELADO: LOGUS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - EPP, HERCULES AGNALDO ISAAC Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se Primícias Decorações e Eventos Ltda. - ME para regularizar sua representação processual, porquanto não há nos autos instrumento de procuração ou substabelecimento outorgando poderes ao advogado subscritor do recurso. Assim, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo à parte o prazo de 5 (cinco) dias para a devida regularização, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília, 24 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora